Tribunal: STF
Processo: Rcl 63612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro contra o Juízo da 16ª Vara do Trabalho do referido Estado no Processo 0100841-97.2023.5.01.0016, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “A Beneficiária ocupa, desde 2017, cargo em comissão na estrutura administrativa da Reclamante. Em 31 de agosto deste ano, a Beneficiária ajuizou reclamação trabalhista, distribuída ao conspícuo Reclamado e tombada sob o n° 0100841-97.2023.5.01.0016, contra a ora Reclamante. Em 5 de setembro, a ora Reclamante apresentou Defesa, destacando que a relação jurídico-administrativa entre as partes determinava a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Em 4 de outubro, intimou-se a ora Reclamante da designação da Audiência. A ora Reclamante reiterou, hoje, os argumentos de incompetência absoluta perante o eminente Reclamado. Hoje, o insigne Reclamado manteve o curso do processo trabalhista.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    Sustenta que:



    “[...] a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para julgar a lide entre as Partes porque a ora Beneficiária exerce cargo em comissão, evidentemente de livre nomeação e exoneração, denominado Assistente IX, símbolo CCDAL-9, na estrutura administrativa da ora Reclamante. Como nunca houve contrato de trabalho entre a ora Reclamante e a ora Beneficiária, sendo os direitos e deveres do nupermencionado [sic] cargo em comissão regidos pelo vetusto Decreto-lei fluminense n° 220/1975 e pela Resolução ALERJ n° 321/1981, jamais existiu relação de emprego entre tais Partes.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3; grifos no original)



    Justifica o pedido liminar, nos seguintes termos:



    “Estão presentes os requisitos para, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, ser suspenso o processamento da Reclamação Trabalhista tombada sob o n° 0100841-97.2023.5.01.0016. O requisito de fumus boni juris decorre do pré-falado precedente de controle abstrato de constitucionalidade. O requisito de periculum in mora decorre da lesiva movimentação da máquina judiciária para realização de audiência completamente inócua, porque realizada perante Justiça absolutamente incompetente.” (documento eletrônico 1, p. 3)



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar.



    Bem examinados os autos, em juízo de cognição sumária, compatível com esta fase processual, verifico que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, em especial o do risco ao resultado útil do processo.



    Por ora, não existe sequer decisão da Justiça do Trabalho reconhecendo sua competência.



    Posto isso, indefiro o pedido liminar. 



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator